Tribunal: STF
Processo: HC 181981
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DO CUSTODIADO. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA, INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO AO JUÍZO DE ORIGEM, SE CONFIRMADA A NÃO EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.2.2020, por Narciso Queiroz de Lima, advogado, em benefício de Evandro Lima Santana, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 563.196:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EVANDRO LIMA SANTANA contra decisão indeferitória de provimento urgente proferida pelo Desembargador Plantonista no HC n.º 8004167-11.2020.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    O Paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, § 4.º, inciso IV; 157, §§ 1.º e 2.º , inciso II; e 288, todos do Código Penal.
    Isso porque o Increpado e outros 9 (nove) Acusados, ‘subtraíram, para proveito da associação criminosa, coisas alheias móveis (aparelhos celulares e valores em espécie de pelo menos 22 vítimas’ (fls. 8-9), bem como, ‘nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, teriam ainda, subtraído, para proveito da associação criminosa, coisas alheias móveis (aparelhos celulares e valores em espécie de pelo menos 6 vítimas [...] e logo depois, para assegurar a detenção das coisas, empregaram violência ou grave ameaça contra as vítimas’ (fl. 9).
    Em 19/02/2020, ao apreciar pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de Corréu, a Magistrada singular afirmou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois o ora Paciente e outros Acusados, ‘mesmo respondendo a outros processos criminais, voltaram a delinquir no curso das ações penais em questão’ (fl. 69).
    Por outro lado, a Juíza de primeiro grau, na ocasião, autorizou a transferência do Paciente ‘para o Conjunto Penal de Salvador/BA, por dispor de estrutura física e técnica para acompanhar o quadro clínico do réu e por contar com a Central Médica Prisional’ (fl. 71), assentando, ainda, que, frustrada tal transferência, apreciará o pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em domiciliar (fl. 70).
    Irresignada, a Defesa impetrou prévio writ na origem, objetivando a conversão da prisão preventiva do Paciente em prisão domiciliar. O Desembargador Plantonista, em 21/02/2020, não conheceu do habeas corpus, considerando tratar-se de reiteração de pedido, mas ratificou a decisão que, no dia anterior, indeferiu o pedido liminar (fls. 62-67).
    Neste habeas corpus, a Parte Impetrante sustenta que o Paciente faz jus à conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
    Aduz que, consoante relatório fornecido pela unidade prisional, o Paciente encontra-se extremamente debilitado em razão de doenças graves, ‘com iminência de risco de morte, e que segundo o relatório a unidade não tem capacidade de atendimento médico’ (fl. 5), do qual o Paciente necessitaria com urgência.
    Afirma, ainda, que o Juízo de piso ‘autorizou a transferência para o presídio de mata escura, sendo que até a data de hoje o Paciente continua no presídio sem nenhum atendimento’ (fl. 5) e que, no dia 20/02/2020, o Paciente teria relatado ao Impetrante ‘dores insuportáveis, sequência de tosses inclusive vomitando sangue durante a conversa no parlatório’ (fl. 5).
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja determinada a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte e por este Tribunal Superior, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (…)
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, deve preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado, tarefa a ser desempenhada caso a caso.
    Todavia, esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento adiantado da Instância Superior, subvertendo a regular ordem do processo.
    Na hipótese em apreço, não constato excepcionalidade que possa ensejar a superação do óbice sumular acima referido, sobretudo porque o Desembargador Plantonista, prolator da decisão ora atacada, deixou assente que o quadro de saúde do Paciente não foi ignorado pelo Juízo processante, e que a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar será avaliada, em primeira instância, no caso da ineficácia da transferência do Paciente.
    A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão ora atacada (fls. 64 e 66; sem grifos no original):
    ‘[...] verifico que o mesmo paciente impetrou neste Plantão de 2º Grau na data de ontem (20.02), através de Advogado diverso, o HC nº 8004065-86.2020.805.0000, o qual versa sobre fatos idênticos ao aqui relatado, o qual restou decidido por este magistrado, conforme fundamentos abaixo expostos: '[...]
    Outrossim, não merece prosperar a alegação dos impetrantes da existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, pois o pleito de conversão de prisão preventiva em domiciliar encontra-se ainda sub judice, pois somente após a efetivação da transferência do paciente para a Unidade Prisional da Capital de Salvador e demonstrada a ineficácia de tal medida no tratamento médico do réu, a magistrada poderá aquilatar a possibilidade da conversão da prisão em domiciliar. (ID nº 6141999). Foi ainda, benevolente a magistrada, pois condicionou a apreciação da prisão domiciliar apenas diante de uma possível frustração da transferência do Presídio de Serrinha para o de Salvador, quando, na verdade, a motivação dar-se-ia, para a prisão domiciliar, acaso, transferido o paciente, não fosse possível o almejado tratamento em prejuízo de sua saúde física.
    Assim, o quadro de saúde do paciente não restou ignorado pelo Juízo de piso, mas apenas foi determinada a providência em Unidade Prisional da Capital, a qual dispõe de melhores recursos. Salienta-se que os crimes atribuídos ao paciente são de natureza grave, demonstrando o paciente ser pessoa de alta periculosidade, respondendo a diversos processos, inclusive por crime contra a vida, tanto assim que encontrava-se preso em Unidade Prisional de Segurança máxima. Comedido e acertado posicionamento inicial da magistrada de 1º grau’.
    Quanto à alegação da Defesa de que, embora tenha sido autorizada a transferência, ‘o Paciente continua no presídio sem nenhum atendimento’ (fl. 5), cuida-se de questão nem sequer submetida ao Juízo singular, consoante se extrai da decisão ora impugnada, o que impede, prima facie, a manifestação desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    Com efeito, veja-se o que assinalou o Desembargador Plantonista acerca de tal alegação (fl. 66; sem grifos no original):
    ‘[...] não obstante o impetrante informar que paciente esta vomitando sangue e que o mesmo ainda não foi transferido para Unidade Prisional da Capital, temos que tal providencia deve ser diligenciada no 1º grau de jurisdição, não cabendo em sede 2º grau, principalmente em sede de Plantão, a reapreciação do contexto em que se firmou o magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, mormente se foi regida condição uma, para a apreciação da outra, in casu, a transferência do preso para o presídio de Salvador e, em caso negativo, por inviabilidade, a apreciação da prisão domiciliar. Para tanto, mantenho a mesma decisão acima delineada’.
    Diante do que foi registrado acima, não se observa, ao menos primo ictu oculi, teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à Corte impetrada a análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o writ, ao que parece, está sendo regularmente processado.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”.
    2. O impetrante reitera a alegação deduzida nas instâncias antecedentes de que o paciente faria jus à prisão domiciliar pelo seu estado de saúde.
    Alega que o paciente estaria “em iminente risco de morte encontrando-se atualmente extremamente debilitado em razão de diversas doenças graves, sendo que nos últimos dias o quadro se agravou, conforme relatório da própria unidade prisional da cidade de Serrinha-BA, onde o paciente se encontra preso, sendo certificado ainda que o paciente precisa de forma urgente ser submetido a procedimento cirúrgico e que a unidade não dispõe de aparato técnico para o tratamento”.
    Ressalta que, “em razão das enfermidades foi requerida a conversão da prisão em domiciliar e a transferência imediata para a cidade de Salvador/BA, local onde o paciente tem residência fixa, sendo que o magistrado ‘a quo’, apenas autorizou a transferência não apreciando o pedido de prisão domiciliar, e o Egrégio Tribunal da Bahia, indeferiu a liminar, sendo que o eminente relator do STJ, indeferido liminarmente o ordem, apontado como autoridade Coatora. (…)
    Exa., o paciente encontra-se extremamente debilitado em razão de 04 (quatro) doenças graves, encontrando-se acometido de acordo com o relatório medico, ora anexo e acostado aos autos principais e eletrônicos, os quais podem ser visualizados por V. Exa., das seguintes enfermidades atestadas pela equipe médica do conjunto penal de Serrinha-BA (…).
    Trata-se de acordo com o relatório fornecido pela unidade prisional onde encontra-se preso de doenças graves com iminência de risco de morte, e que segundo o relatório a unidade não tem capacidade de atendimento médico das quais o paciente necessita com urgência.
    Ressalta que a MM. Juíza ‘a quo’ da comarca de EUCLIDES DA CUNHA- BA, EM DECISÃO PROFERIDA NO ÚLTIMO DIA 19/02/2020, AUTORIZOU A TRANFERÊNCIA PARA O PRESÍDIO DE MATA ESCURA, SENDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE (28/02/2020) O PACIENTE CONTINUA NO PRESÍDIO SEM NENHUM ATENDIMENTO, cada dia mais fragilizado mantido no cárcere em Serrinha-BA”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) aguarda-se a CONCESSÃO DA LIMINAR convertendo a prisão preventiva em prisão domiciliar, facultando a família providenciar imediatamente seu tratamento de forma urgente, como o caso requer, mantendo em prisão domiciliar o tempo necessário a sua recuperação, sendo ainda, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do ‘writ’”.
    3. Em 28.2.2020, requisitei informações ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo se o paciente foi ou não transferido e, não tendo sido, se a possibilidade de concessão de prisão domiciliar foi reavaliada e se foi ou não deferida.
    Em 1º.3.2020, as informações foram prestadas.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Consta das informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA:
    “(...) Em 19/02/2020, este Juízo autorizou a transferência do preso cautelar do Conjunto Penal de Serrinha para unidade prisional que se situa na Capital do Estado, uma vez que resta incontroverso no caderno processual a gravidade do estado clínico do paciente. Lado outro, essa magistrada não apreciou o pedido subsidiário de prisão domiciliar do réu, uma vez que se mostram presentes os requisitos para a manutenção da custódia, já que o acusado tem se mostrado uma pessoa voltada ao cometimento de delitos.
    Ocorre que a impetração do mandamus junto ao STF indica a esse Juízo que a transferência autorizada por esse Juízo ainda não foi efetivada, inobstante a situação de saúde do réu. Considerando que o próprio setor médico do Conjunto Penal de Serrinha emitiu relatório médico atestando a gravidade clínica do paciente, assim como a ausência de estrutura hospitalar da unidade prisional, tendo se passados mais de 10 dias sem que supostamente tenha sido transferido o réu, o que pode ensejar em agravamento do seu estado de saúde e/ou risco de sua morte, determino, por meio dessas informações, que a Serventia certifique nos autos se houve ou não a transferência do réu Evandro Lima Santana para o Conjunto Penal de Salvador/BA, devendo contatar a SEAP/BA ou os Conjuntos Penais acima referidos para obter a confirmação do cumprimento da decisão.
    Sendo negativa a Certidão, fica, independentemente de nova conclusão, CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR DO ACUSADO EVANDRO LIMA SANTANA, dado ser portador de doença grave, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal e do art. 318, II, do CPP.
    Ante a gravidade da enfermidade do réu, fica autorizada, acaso ainda não transferido para unidade prisional que disponha de estrutura médica, mas IMPONHO, com fulcro no art. 318-B, do CPP, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ao réu EVANDRO LIMA SANTANA, consistentes em: 1) comparecimento mensal no Juízo Criminal do seu domicílio para justificar as suas atividades; b) recolhimento noturno, nos finais de semana e feriados; c) obrigação de comparecer a todos os atos processuais e de manter atualizado o seu endereço residencial.
    Sendo positiva a Certidão, deve a Serventia comunicar o fato ao STF, por meio da relatora do writ acima epigrafado, ficando prejudicada a concessão da prisão domiciliar acima referida”.
    A presente impetração está prejudicada. 
    O juízo de origem levou em consideração o estado de saúde do paciente, afirmou ser “incontroverso no caderno processual a gravidade do estado clínico do paciente”, determinou fosse averiguada se houve ou não a transferência para o Conjunto Penal de Salvador/BA e, não havendo, concedeu, “independentemente de nova conclusão”, a prisão domiciliar. Ficando prejudicada essa prisão domiciliar se tiver sido efetivada a transferência para estabelecimento adequado para o cuidado do paciente.
    O quadro fático-jurídico que ensejou a impetração do presente habeas corpus foi alterado, seja pela transferência do paciente ao local preparado para o seu atendimento seja pela prisão domiciliar deferida se confirmado não ter havido a transferência.
    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora